Tribunal: STF
Processo: RE 95017
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-10-06
Data de publicação: 1981-10-06

Ementa:
APOSENTADORIA PREVIDENCIARIA - CORREÇÃO MONETÁRIA.
INCIDENCIA, NA HIPÓTESE, DO OBICE PREVISTO NO ART. 308, VIII, DO
R.I.S.T.F. ENTÃO VIGENTE, JA QUE O ART. 153, PARAGRAFO 2., DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, SOMENTE FOI INVOCADO PARA CONTORNAR O OBICE
REGIMENTAL, E A INCIDENCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA, QUANDO, EM CASO
COMO SOB EXAME, SE TRATA DE PRESTAÇÃO ALIMENTAR QUE NÃO FOI PAGA POR
CULPA EXCLUSIVA DO ÓRGÃO PAGADOR, ENCONTRA APOIO NA JURISPRUDÊNCIA
DO PRETORIO EXCELSO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.